Tribunal: TJMT
Processo: 1037954-25.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1037954-25.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO COBUCCIO - CPF: 961.290.506-15 (AGRAVANTE), LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 040.854.926-24 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE FAGUNDES CANDIDO - CPF: 045.198.646-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMAS 1.099 E 1.367 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS 29.04.2021. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática de repercussão geral conforme Temas nº 1.099 e 1.367 do STF.

2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para reconhecer o direito de realizar transferências de bens e mercadorias entre propriedades sem incidência de ICMS. O mandado de segurança foi impetrado em 29.10.2021, data posterior à publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC nº 49 (29.04.2021).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida, considerando a aplicação dos Temas 1.099 e 1.367 do STF sobre a modulação de efeitos da não incidência de ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal firmou no Tema 1.099 que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência da titularidade ou realização de ato de mercancia.

5. O Tema 1.367 do STF estabeleceu que a não incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021.

6. O mandado de segurança foi impetrado em 29.10.2021, data posterior ao marco temporal estabelecido pela modulação de efeitos (29.04.2021), não se enquadrando na ressalva prevista no Tema 1.367.

7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pela Suprema Corte, aplicando corretamente a modulação dos efeitos estabelecida nos precedentes qualificados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A modulação de efeitos estabelecida nos Temas 1.099 e 1.367 do STF determina que a não incidência de ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados apenas os processos pendentes até 29.04.2021. 2. Mandados de segurança impetrados após 29.04.2021 não se beneficiam da ressalva temporal, sendo legítima a cobrança do ICMS até 31.12.2023."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.255.885, Tema 1.099, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 14.08.2020; STF, RE 1.490.708, Tema 1.367, j. fevereiro/2025; STF, ADC 49, j. 19.04.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1037954-25.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ADRIANO COBUCCIO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ADRIANO COBUCCIO
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso
Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas nº 1.099 e 1.367 do STF.

O agravante alega que o caso não
se sujeita à excepcional modulação promovida no julgamento dos Embargos de Declaração da ADC 49 no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que o
“
intuito do STF, inclusive expressamente destacado no julgamento do Tema nº 1.367, é a preservação da “segurança jurídica na tributação e equilíbrio no federalismo fiscal”, a se evitar uma enxurrada de demandas de contribuintes rogando pela repetição de tributos. Daí a diferença (
distinguishing
) do caso concreto que, com todas as vênias, não se enquadra nos contornos oriundos das deliberações dos Temas 1.099 e 1367 do Supremo Tribunal Federal. Os precedentes firmados nos temas de repercussão geral ns. 1.099 e 1.367 do STF não justificam a decisão do acórdão recorrido e tampouco a decisão agravada, data vênia, já que é evidente o
distinguishing
entre a tese firmada na modulação pelo STF e o caso concreto.”

Assevera que a modulação temporal adotada pelo STF se deu em virtude da questão atinente ao aproveitamento de créditos compensatórios na cadeia de operações e para se evitar uma enxurrada de ações de repetição de indébito, mas jamais para validar uma conduta que já era repelida jurisprudencialmente há décadas (id. 296429373).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 296450369.

Contrarrazões (id. 309849890).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
ADRIANO COBUCCIO
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso
Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas nº 1.099 e 1.367 do STF.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 225575182. Alegou violação ao disposto no art. 155, II, da Constituição Federal.

Todavia, ficaram excluídos da modulação de efeitos os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021 e posteriores a esta data, os contribuintes deverão recolher o ICMS até 31.12.2023. Com efeito, ação foi protocolada pelo ora agravante após 29.04.2021, mais precisamente em 29.10.2021, de modo que é legal a cobrança do ICMS até 31.12.2023.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 155, II, da Constituição Federal, sob o argumento de que não seria aplicável ao caso a modulação de efeitos da ADC nº 49.

Contudo, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº

1255885 (Tema nº 1.099) e, em fevereiro de 2025, do Recurso Extraordinário nº 1490708 (Tema nº 1.367), representativos da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses:

Tema nº 1.099: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Tema nº 1.367: A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021).

O órgão fracionário, por sua vez, entendeu pela não aplicação do Tema nº 1.099 ao caso em razão da modulação dos efeitos realizada no julgamento dos Embargos de Declaração da ADC nº 49, conforme reafirmado no julgamento do Tema nº 1.367.

Ainda que tenha sido aplicada a técnica do
distinguishing
em relação à ADC nº 49, a fixação da tese do tema de repercussão geral nº 1.367/STF elimina qualquer dúvida sobre a aplicação da modulação dos efeitos ao caso.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Suprema Corte, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 1.099
e
1.367
do
STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025